Tribunal: TJES
Processo: 0004676-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004676-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIEWERSON DEGLI CERQUEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0004676-26.2022.8.08.0000

PACIENTE: JULIEWERSON DEGLI CERQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Juliewerson Degli Cerqueira
diante da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo 1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante, em síntese, diz não estarem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

De acordo com a inicial:

Em flagrante delito conforme cópia em anexo, o paciente foi preso no 21 de dezembro de 2022 em sua residência, na busca foram encontrados 11 (onze) papelotes de cocaína, pensando aproximadamente 2 (duas) gramas e 1 (um) pacote pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas da mesma droga, bem como a quantia R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) em local separado onde foi encontrado os entorpecentes.

Em audiência de custódia realizada na data de hoje (23/12/2022), após pedido de liberdade provisória com aplicações de medidas cautelares diversas da prisão requerida por este causidico, o MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal.

No presente caso, conforme narra o APFD completo em anexo, foram encontrados 11 (onze) papelotes de cocaína, pensando aproximadamente 2 (duas) gramas e 1 (um) pacote pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas da mesma droga, ou seja, o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas, droga apreendida não vultosa.

Por isso, de acordo com o impetrante,
seria desnecessária a prisão preventiva
, especialmente em virtude das condições pessoais supostamente favoráveis.

Com todas as vênias à defesa,
não há ilegalidade a ser reparada por meio de HC.

Como decidido em sede de liminar:

A gravidade em concreto decorre da forma como a droga foi apreendida, em papelotes prontos para a comercialização, bem como dos apetrechos normalmente utilizados para o tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e sacolas de chup-chup.

As circunstâncias demonstram que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária para assegurar a ordem pública, tendo em conta a gravidade do crime e seu envolvimento anterior em outras condutas ilícitas, havendo indícios de que vinha se dedicando ao tráfico de entorpecentes, o que torna a sua prisão preventiva necessária para acautelar a ordem pública.

Quanto às questões fáticas relacionadas à comprovação da autoria delitiva do paciente, não podem ser analisadas em sede de habeas corpus, haja vista a necessidade de análise aprofundada do material fático probatório. Da mesma forma, as condições pessoais supostamente favoráveis ao paciente e a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria do crime e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida restritiva, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Nos termos do artigo 312 do CPP, admite-se a prisão preventiva quando, havendo
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, a custódia mostrar-se necessária a
garantir a ordem pública
, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao chamado
fumus comissi delicti
, a impetração não dedica uma linha sequer a impugná-lo,
presumindo-se, portanto, que, ao menos em tese, o paciente mantinha em depósito drogas para a comercialização.
Nesse ponto, ademais, é importante registrar que o HC não se prestaria ao profundo debate sobre a autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, não há dúvidas de que, no caso, encontra-se presente,
evidenciado pela gravidade concreta da conduta
e
, ainda, pela periculosidade do agente.

Em primeiro lugar, independentemente da quantidade de droga apreendida,
as circunstâncias dessa apreensão parecem demonstrar que o agente vinha se dedicando ao tráfico de maneira habitual
(forma de acondicionamento, balança de precisão, dinheiro em espécie, material para o embalo, etc.)
.
A diligência policial, aliás,
derivou do cumprimento de mandado de busca e apreensão previamente expedido
, não tendo o paciente, quando interrogado, conseguido justificar a posse de todo o material ilícito apreendido.

Por isso,
há o risco de que, em liberdade, volte ele a delinquir, o que se reforça pela existência de registros criminais anteriores
, tal como apontado pelo ato tido por coator:

Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Inquérito Policial, suspenso perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0000075-18.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apurava a suposta prática do crime do Sistema Nacional de Armas, sem maiores informações no sistema E-JUD; e 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, suspenso perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0003266-71.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apurava a suposta prática do crime de Furto - Crimes contra o Patrimônio.

E, como se sabe,
registros prévios, mesmo sem condenação definitiva, prestam-se a justificar a prisão preventiva
, não sendo possível constatar a presença, tal como invocado pela defesa, de condições pessoais favoráveis que se sobreponham à necessidade da prisão.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com a custódia preventiva necessária a garantir a ordem pública. Artigo 312 do CPP.

2. A gravidade concreta da conduta (aparente dedicação habitual ao tráfico de drogas) e la periculosidade do agente, evidenciada por registros criminais anteriores, sustentam o risco representando pela liberdade do paciente.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.